Tribunal: TJDFT
Processo: 0034948-57.2004.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. PRETERIÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS E DEFERIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
I. Se a derrota do autor está alicerçada na falta de demonstração dos fatos que, em tese, poderiam responsabilizar os réus pelos danos alegados na petição inicial, o processo não estava preparado para o julgamento sem a produção dos meios de prova pleiteados.
II. Verifica-se cerceamento de defesa na hipótese em que o autor é impedido de produzir provas, requeridas e deferidas no saneamento do processo, aptas a demonstrar alguns dos fatos constitutivos do seu direito.
III. Recurso conhecido e provido.